Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-95.2020.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-95.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS DE MATOS - CPF: 018.054.423-33 (APELADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – COBERTURA PREVISTA EM APÓLICE – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL DE 20% – EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME TABELA DA SUSEP –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, é devida a indenização proporcional ao grau de invalidez permanente parcial, conforme cobertura prevista na apólice e critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Demonstrada, mediante perícia judicial, a incapacidade parcial de 20% com nexo concausal com a atividade laboral, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos fixados na origem..

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – COBERTURA PREVISTA EM APÓLICE – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL DE 20% – EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME TABELA DA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – CERTIFICADO DE CAPITAL JÁ ATUALIZADO – BIS IN IDEM – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DO CERTIFICADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 293538372).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que nos contratos de seguro coletivo, a estipulante (empresa empregadora) atua como mandatária dos segurados, sendo dela a responsabilidade de informar os empregados sobre as condições contratuais, nos termos do art. 801 do CC, do Decreto-Lei 73/66 e da Resolução 434/2021 do CNSP.

Alega que a invalidez do autor decorre de doença ocupacional (LER/DORT) e não de acidente pessoal, e que tais doenças estão expressamente excluídas da cobertura securitária prevista na apólice para invalidez por acidente.

Argumenta que a sentença incorre em erro ao aplicar conceitos da legislação trabalhista e previdenciária à interpretação de contrato regido pelo Direito Civil, e que doença profissional não configura, juridicamente, acidente pessoal, conforme definição contratual e normativa da SUSEP (Circular 302/2005 e Resolução 439/2022).

Aponta erro material na sentença ao aplicar 25% do capital segurado, quando, conforme a tabela da SUSEP prevista na própria apólice (ID 31858327), o grau de lesão de 20% corresponde exatamente a 20% de indenização, sendo indevida a majoração.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior, reconhecer inexistência de cobertura securitária para invalidez por doença e julgar improcedente a ação; subsidiariamente, requer a retificação do percentual de cálculo da indenização (de 25% para 20%).

Manifestação da parte embargada, no Id. 297205384, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que os fatos e provas nos autos revelam que o autor laborava para a empresa Marfrig Ltda., no cargo de magarefe, quando adoeceu em virtude de esforço repetitivo, vindo a ser diagnosticado com Tenossinovite de Quervain (CID M65.4), quadro este caracterizado como invalidez laboral parcial e permanente de 20%, conforme perícia judicial realizada.

A seguradora reconhece que o autor aderiu ao seguro de vida em grupo da Apólice no 0000005, vigente entre 30.09.2016 e 31.10.2016, havendo, inclusive, emissão de CAT em 17.10.2016, o que atesta a contemporaneidade da patologia com o período de vigência da cobertura.

O juízo de origem, com precisão técnica, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a hipossuficiência do autor e determinando a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC. A análise jurídica está fundada na presença do nexo concausal entre a patologia e a atividade laborativa, além de na vigência do contrato de seguro à época do sinistro.

A sentença expressamente ressalta que, embora a incapacidade seja apenas parcial e não comprometa as atividades da vida cotidiana, a existência de cobertura para invalidez parcial por acidente está prevista nas cláusulas da apólice (ID 31858327), cujo valor segurado foi fixado em R$52.130,88, conforme certificado (ID 31858326), sendo aplicado o percentual indenizável de 25%, consoante tabela SUSEP.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, transcrita integralmente na sentença, alinha-se à tese de que, na invalidez parcial, o valor da indenização deve observar os critérios técnicos e percentuais estabelecidos contratualmente, sendo devida a indenização proporcional.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - READEQUAÇÃO DO QUANTUM – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Conforme jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, a modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004105-55.2016.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023).

Nesse contexto, ainda, a jurisprudência:

“SEGURO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. - Prevendo o contrato de seguro pagamento de indenização a título de invalidez causada por doença, não pode a seguradora eximir-se do cumprimento da obrigação contraída - Concluindo o laudo pericial pela configuração da invalidez permanente do Apelante, impõe-se a indenização securitária - A aferição do grau de invalidez deve ser procedida pelo órgão julgador, levando-se em conta as características e aptidões próprias do indivíduo, tomado como parâmetro o seu labor habitual, isto é, a atividade normalmente exercida profissionalmente - O contrato de seguro é firmado pela parte com o escopo de garantir-lhe condições de vida que possuía, em caso de sofrer acidente ou ser acometido por doença que lhe impedisse de exercer a sua rotineira atividade profissional”
(TJ-MG - AC: 10040100106919002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

Nada há de falar em reforma quanto ao mérito da condenação.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025